Tribunal: STF
Processo: RE 504969
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Agravos regimentais em recurso extraordinário. 2. Agravo
   regimental do Estado do Rio Grande do Norte. Verba honorária.
   Aplicação do parágrafo 4o do artigo 20 do CPC. Precedentes. 3.
   Agravo regimental dos servidores. Recurso interposto por meio
   eletrônico. Apresentação da petição original fora do prazo legal.
   Intempestividade. 4. Agravo regimental do Estado a que se nega
   provimento e agravo regimental dos servidores a que não se
   conhece.